Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE MENOR DE IDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS POR PARTE DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões que envolvem o direito de visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.

2. A convivência do menor de idade com sua mãe deve ser prestigiada sempre que possível, por se tratar do melhor caminho para o seu desenvolvimento mental e emocional.

3. No caso, a mãe manifestou intenso interesse de conviver com sua filha e existem fundados motivos para permitir essa reaproximação. O direito à vista deve ser deferido sob supervisão e as cautelas sugeridas pelo Núcleo Psicossocial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.